Tribunal: TJMT
Processo: 1011461-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011461-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROLIM DA SILVA - CPF: 005.258.162-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE - CNPJ: 42.585.588/0001-32 (EMBARGANTE), SERGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - CPF: 029.280.207-21 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOSE RICARDO PEREIRA LIRA - CPF: 697.465.597-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE - CNPJ: 42.585.588/0001-32 (EMBARGADO), MARCOS ROLIM DA SILVA - CPF: 005.258.162-40 (ADVOGADO), SERGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - CPF: 029.280.207-21 (ADVOGADO), JOSE RICARDO PEREIRA LIRA - CPF: 697.465.597-53 (ADVOGADO), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – OPOSIÇÃO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL – CÂMERAS EM ESTABELECIMENTOS E LOCAIS MONITORADOS – ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS POR 30 DIAS E FUNCIONÁRIO APTO AO MANUSEIO – MULTA E RESPONSABILIDADE CRIMINAL – INTERFERÊNCIA NA ORDEM E GESTÃO ECONÔMICA DOS EMPREENDEDORES – MATÉRIA AFETA AO DIREITO CIVIL – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE – OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS PRELIMINARES ARGUÍDAS NO PARECER E AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DOS PRECEDENTES AO CASO CONCRETO E CONTRADIÇÃO ENTRE ELES (PRECEDENTES) - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PROPOSTA DE REFLEXÃO DO COLEGIADO SOBRE O TEMA – IMPERTINÊNCIA - NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, à unanimidade rejeitou as arguições preliminares de ilegitimidade passiva e, por maioria, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual e julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Centers.

O embargante alega que o relator originário incorreu em omissão ao deixar de analisar os três fundamentos que apresentou no Parecer para o reconhecimento da ilegitimidade da ABRASCE para ajuizamento da ADI, de maneira que o
decisum
se limitou à ausência de previsão legal, “
ficando, assim, carente de apreciação os outros dois pontos (ausência de atuação transregional e pertinência temática) [...]”.
Nessa parte, anota “
observa-se com tranquilidade que a Lei n. 11.120/2020 (norma impugnada pela autora) não derrama seus efeitos diretamente sob os membros da associação (shoppings centers), mas, como visto por meio do recorte legal, engloba todos os locais de grande fluxo de circulação do Estado de Mato Grosso
”.

No que concerne ao voto proferido pelo redator designado, afirma que ele apresenta contradição entre os precedentes indicados e o caso concreto, de modo que os contornos fáticos dos primeiros impedem a sua utilização para efeito de comparação. Tanto assim é que o precedente se reporta a entendimento do STF de que o estacionamento afigura-se como um contrato de depósito, de modo que suas eventuais regulamentações são afetas ao Direito Civil, daí ser de competência privativa da União, que nada se assemelha ao caso concreto. Tampouco o relator detalhou onde residiria a correlação entre os casos, nem refutou o
distinguishing
realizado no parecer.

Ao final propõe “
um exercício de reflexão à Vossa Excelência, que passa pelo seguinte questionamento: parece ser verdadeiramente uma medida interventora do princípio da livre iniciativa a proposição legislativa que obriga gravação eletrônica em lugares de grande circulação? Caso Vossa Excelência responda afirmativamente, não há mais argumentos a serem despendidos e a ação deve ser julgada procedente. Agora, caso Vossa Excelência, em verdadeiro juízo de ponderação, consigna visualizar o cenário pintado por este Órgão Ministerial, dando conta de que a norma em verdade protege o consumidor e prestigia a segurança pública, e, em nenhuma medida, toca em matéria de Direito Civil, o acolhimento do presente apelo é a medida que se impõe, culminando na reforma do acórdão e, consequentemente, na improcedência da ação
” (Id 101230964).

Nas Contrarrazões, a embargada ABRASCE sustenta inexistir os alegados vícios e que a pretensão do embargante é apenas a de rediscutir matéria já decidida pelo Órgão Especial.

Primeiro porque o voto proferido pelo relator originário e mantido pelo redator designado abordou expressamente a questão da legitimidade da autora da Ação, quando ressalta a demonstração da atuação transregional, inclusive trecho do acórdão proferido na ADI n. 6133, no qual o STF reconheceu que ela possui associados em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal.

Depois relata que não procede a alegação de pertinência temática “
na medida em que a própria Lei impugnada inclui os shopping centers, expressamente, como um dos setores destinatários de suas disposições, como demonstra o Inc. I do §1o, do art. 1o, do referido diploma
”.

Registra que “
o parquet propõe leitura inadequada do precedente gerado pelo julgamento da ADI no 3.843, pelo e. STF, na medida em que interpreta a r. decisão monocrática proferida pelo Min. Cezar Peluso como se limitasse a legitimidade de associações para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, quando a lei impugnada atinge mais de uma classe
”. No entanto, ao contrário, o aresto dispõe sobre “
a impossibilidade de uma associação que representa apenas uma classe ajuizar ADI contra lei que atinge a classe como um todo
”. Transcreve o inteiro teor de respectivo
decisum
, afirma que a ABRASCE representa toda a classe de shopping centers e anota mais uma vez o respaldo do STF quando acolheu Parecer do Prof. Cândido Rangel Dinamarco anexado na ADI proposta no TJSP.

A respeito da alegada contradição, anota que ela se reporta a uma contradição externa, e não aquela que autoriza a oposição de Embargos de Declaração. Acrescenta que o embargante “
tenta fazer um distinguishing entre o conteúdo da Lei Estadual no 11.120/2020 e o precedente formado pelo julgado da ADI no 451, pelo e. Supremo Tribunal Federal. Contudo, se consideradas as razões de decidir do referido julgado (ratio decidend), perceber-se-á que ambos os casos se igualam quanto ao núcleo essencial do raciocínio a prevalecer, conforme reconhecido pelo brilhante voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
”.

Na sequência discorre sobre o decidido em respectiva ADI 451 e os precedentes da Corte Suprema nele colacionados que “
consideram como inconstitucionais as disposições de normas municipais e estaduais que intervenham sobre a atividade de estacionamentos privados
”. E mais, “
que a lei que impõe adoção do serviço de vigilância em estacionamentos privados viola o princípio da livre iniciativa, sendo, portanto, inconstitucional [...]”,
transcrevendo o respectivo trecho e apresenta correlação com o caso concreto na medida em que em ambos os casos a Lei impugnada interfere na atividade privada (Id 106399577).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao rejeitar as arguições de ilegitimidade ativa da ABRASCE, o Órgão Especial, à unanimidade, acolheu o fundamento do relator originário que, depois de registrar o disposto no art. 103, inciso IX, da CF e 124, inciso IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, destacou o caráter nacional previsto no Estatuo Social da autora e sua representatividade em todos os Estados da Federação. Consignou que o STF já reconheceu a legitimidade da ABRASCE para propor ações visando o controle abstrato da constitucionalidade naquela Corte, de modo que é defeso negar-lhe a mesma legitimidade na esfera estadual,
“[...] sobretudo numa era em que se busca alargar o acesso à jurisdição constitucional, concretizando a ideia de democracia participativa
”. Colacionou ementa de julgado do Estado do Rio de Janeiro e também de São Paulo.

No tocante à pertinência temática destacou:

“Para além de representar os agentes econômicos que exploram a atividade de shopping centers em sua totalidade, a autora, que conta com empreendimentos associados em pelo menos nove Estados-Membros (condição estabelecida por analogia à Lei dos Partidos Políticos), também atende ao requisito da pertinência temática, pois o objeto de controle produz efeitos sobre os interesses dos seus associados”.

No que concerne ao mérito, o Colegiado, por maioria, acompanhou o voto proferido pelo redator designado que, depois de destacar que a redução do prazo de 180 para 30 não encerrou o questionamento sobre a inconstitucionalidade, transcrever os arts. 144 da CF, 74 da CE, e a íntegra da Lei impugnada, concluiu:

“[...]
Ao determinar que todos os estabelecimentos com grande fluxo de circulação de pessoas e que possuam sistema interno de videomonitoramento armazenem por pelo menos 30 dias o conteúdo das imagens coletadas, a norma interfere sim na gestão do empreendedor sob o seu negócio.

E ao impor regras para o exercício da segurança patrimonial, disciplina matéria ligada ao Direito Civil, cuja competência é privativa da União (artigo 22, I, da CF).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é nesse mesmo sentido:

“COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADI. LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE MEDIDAS DE SEGURANÇA EM ESTACIONAMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A Lei Estadual 1.748/1990, que impõe medidas de segurança em estacionamento, é inconstitucional, quer por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I), conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, quer por violar o princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170, par. único, e art. 174), conforme entendimento pessoal deste relator, expresso quando do julgamento da ADI 4862, rel. Min. Gilmar Mendes.

2. O artigo 1o da lei impugnada, ao obrigar tais empresas à manutenção de empregados próprios nas entradas e saídas dos estacionamentos, restringe a contratação de terceirizados, usurpando, ainda, a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF/88, art. 22, I).

3. Ação julgada procedente.

4. Tese: 1. “Lei estadual que impõe a prestação de serviço segurança em estacionamento a toda pessoa física ou jurídica que disponibilize local para estacionamento é inconstitucional, quer por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa” 2. “Lei estadual que impõe a utilização de empregados próprios na entrada e saída de estacionamento, impedindo a terceirização, viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho”
(STF, ADI 451, relator ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 1o-8-2017).

“COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – DIREITO CIVIL – ESTACIONAMENTO – SHOPPING CENTER – HIPERMERCADOS – GRATUIDADE – LEI No 4.541/2005, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRECEDENTES. Invade competência legislativa da União, prevista no artigo 22, inciso I, da Carta da República, norma estadual que veda a cobrança por serviço de estacionamento em locais privados. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 1.472/DF, relator ministro Ilmar Galvão, no 2.448/DF, relator ministro Sydney Sanches, e no 1.623/RJ, relator ministro Joaquim Barbosa”
(STF, AI 730856 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL 4.049/2002. ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS. GRATUIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E AOS MAIORES DE SESSENTA E CINCO ANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A Lei estadual 4.049/2002, ao prever a gratuidade de todos os estacionamentos situados no Estado do Rio de Janeiro aos portadores de deficiência e aos maiores de sessenta e cinco anos, proprietários de automóveis, violou o art. 22, I, da Constituição Federal. Verifica-se, no caso, a inconstitucionalidade formal da mencionada lei, pois a competência para legislar sobre direito civil é privativa da União. Precedentes. II – Agravo regimental improvido”
(AI 742679 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO. Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou entendimento no sentido de que invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”
(ADI 1623, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Vale destacar que o artigo 4o da norma impugnada enuncia que os estabelecimentos que optarem pela instalação de dispositivos de monitoramento ainda devem

“
manter pessoa apta a manuseá-lo durante o horário de funcionamento do estabelecimento, que ficará obrigada ao dever de sigilo, sob pena de responder criminalmente pela eventual violação de conteúdo restrito
”.

Está claro que a Lei 11.120/2020 reflete diretamente no direito de propriedade, influencia a ordem e gestão econômica dos empreendedores e proprietários, pois impõe-lhes ônus, inclusive financeiro, não necessariamente relacionado com a atividade exercida.

Ordenar a conservação das imagens e a disponibilização de funcionário para monitorar os equipamentos é obrigar pessoas privadas a prestarem serviço alheio à natureza do seu negócio, em evidente restrição ao exercício de propriedade, intervenção no domínio econômico e violação ao princípio da livre iniciativa (arts. 170, parágrafo único, e 174, da CF/88).

Nesse ponto, cumpre lembrar que no caso das Leis estaduais que determinavam aos supermercados a contratação de serviço de empacotamento foi pacificado pelo STF que se tratava de flagrante inobservância ao
princípio da livre iniciativa
.

Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPACOTAMENTO EM SUPERMERCADOS. 1. Em relação ao conhecimento da ação direta, decorrente de conversão de reclamação, são perfeitamente compreensíveis a controvérsia e a pretensão da requerente, relacionadas à invalidade da Lei estadual no 2.130/1993 frente à Constituição. Além disso, não houve prejuízo ao contraditório, mesmo porque a requerente anexou à sua petição cópia da inicial da ADI 669, ajuizada contra lei anterior praticamente idêntica, que contém toda a argumentação necessária para o julgamento do mérito. 2. Acerca do vício formal, toda e qualquer obrigação imposta a agentes privados acabará produzindo, direta ou indiretamente, impactos sobre a atividade empresarial ou de ordem trabalhista. Sendo assim, não se vislumbra usurpação da competência legislativa privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição. Também não parece ser o caso de evidente invasão da competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, tal como disposto no art. 30, I, da CF/88, de que é exemplo a competência para disciplinar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais (Súmula Vinculante 38). 3. Por outro lado, a Lei no 2.130/1993, do Estado do Rio de Janeiro, padece de vício material. Isso porque a restrição ao princípio da livre iniciativa, protegido pelo art. 170, caput, da Constituição, a pretexto de proteger os consumidores, não atende ao princípio da proporcionalidade, nas suas três dimensões: (i) adequação; (ii) necessidade; e (iii) proporcionalidade em sentido estrito. 4. A providência imposta pela lei estadual é inadequada porque a simples presença de um empacotador em supermercados não é uma medida que aumente a proteção dos direitos do consumidor, mas sim uma mera conveniência em benefício dos eventuais clientes. Trata-se também de medida desnecessária, pois a obrigação de contratar um empregado ou um fornecedor de mão-de-obra exclusivamente com essa finalidade poderia ser facilmente substituída por um processo mecânico. Por fim, as sanções impostas revelam a desproporcionalidade em sentido estrito, eis que capazes de verdadeiramente falir um supermercado de pequeno ou médio porte. 5. Procedência da ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 2.130/1993, do Estado do Rio de Janeiro, confirmando-se a liminar deferida pelo Min. Sepúlveda Pertence”
(STF, ADI 907, Rel. Ministro Alexandre de Moraes).

Outro precedente é o RE 402136/RS, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25-4-2018.

Por fim, convém assinalar que nem sequer existe o encargo legal de instalação dessas câmeras. Por conseguinte, carece de razoabilidade o ato normativo que impõe o ônus de guardar as imagens para aqueles que tiverem o sistema de segurança, e ainda incumbi-los de contratar pessoa habilitada e apta a manuseá-lo durante o horário de funcionamento do local, e instituir que ela inclusive “
ficará obrigada ao dever de sigilo, sob pena de responder criminalmente pela eventual violação de conteúdo restrito”
.

Posto isso, julgo
procedente o pedido
constante da ADIN e declaro a inconstitucionalidade
in totum
da Lei n. 11.120/2020, com a modificação introduzida pela Lei n. 11.198, de 24-9-2020, com efeitos
ex tunc
, por violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF/88), bem como aos princípios da livre iniciativa (arts. 170, parágrafo único, e 174, da CF/88) e da razoabilidade, com correspondência expressa na Constituição Estadual”.

Como se vê, ao contrário do que alega o embargante, não há nenhum vício no acórdão que autorize a sua modificação.

Da mesma forma, impertinente a pretensão de reflexão e também de resposta à pergunta formulada na parte final das razões, até porque o entendimento do redator está em sintonia com o do Colegiado e ambos encontram-se perfeitamente delineados na fundamentação do acórdão.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de discutir pontos já dirimidos e cuja conclusão foi de encontro com o seu Parecer.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022